Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026280-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão, Irredutibilidade de Vencimentos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO NEVES RODRIGUES - CPF: 460.156.201-53 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS. DEMISSÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE AFASTADA POR PRESCRIÇÃO. REINTEGRAÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS NÃO RETROATIVOS. NATUREZA PATRIMONIAL DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-servidor público contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cobrança de vencimentos, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida. O autor alegou nulidade da decisão administrativa que indeferiu seu pedido de percepção dos vencimentos correspondentes ao período em que permaneceu afastado por demissão decorrente de condenação penal posteriormente extinta por prescrição (junho/2015 a janeiro/2019). Requereu a condenação do Estado ao pagamento das verbas não recebidas. A sentença reconheceu a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, considerando que a ação foi ajuizada em 2024, após o decurso do prazo prescricional iniciado com o indeferimento administrativo transitado em julgado em 09/07/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de recebimento de vencimentos no período de afastamento em razão de demissão posteriormente revertida por reintegração está sujeita à prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade por prescrição penal torna nulo o ato administrativo de demissão, ensejando a imprescritibilidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão do autor possui natureza eminentemente patrimonial, consistente no recebimento de valores retroativos de vencimentos, estando, portanto, submetida à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4.

A nomenclatura da ação não altera a natureza do pedido, prevalecendo a análise da real intenção da parte, que, no caso, é o recebimento de verbas salariais por período de afastamento.

5.

A extinção da punibilidade por prescrição penal não implica nulidade do ato administrativo de demissão, pois não houve absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, únicas hipóteses com repercussão obrigatória na esfera administrativa.

6.

As instâncias penal e administrativa são independentes, conforme disposto no art. 152 da LC no 04/1990, sendo válidos os efeitos administrativos decorrentes de atos praticados sob amparo legal à época.

7.

A interrupção do prazo prescricional em razão de pedido administrativo se deu até 09/07/2019 (trânsito em julgado da decisão administrativa), reiniciando-se a contagem do prazo por 2 anos e 6 meses, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, com termo final em 08/01/2022 (ou 12/12/2023, na hipótese mais benéfica à luz da Súmula 383/STF), estando, portanto, prescrita a pretensão ajuizada em 22/06/2024.

8.

Ainda que o ato de demissão fosse considerado nulo, não se aplicaria a tese de imprescritibilidade, pois o Superior Tribunal de Justiça admite a prescrição mesmo para ações de reintegração fundadas em nulidade do ato demissional, conforme jurisprudência consolidada.

9.

A condenação à perda da função pública em ação civil por improbidade com trânsito em julgado anterior à extinção da punibilidade na esfera penal reforça a validade da demissão e a inaplicabilidade da tese de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de recebimento de vencimentos por período de afastamento decorrente de demissão posteriormente revertida tem natureza patrimonial e sujeita-se à prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932.

2.

A extinção da punibilidade por prescrição penal não acarreta nulidade automática do ato administrativo de demissão nem impede a fluência do prazo prescricional, que, após ser interrompido por pedido administrativo indeferido com trânsito em julgado, recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

3.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 incide mesmo nos casos em que se alega nulidade do ato administrativo de demissão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; CPC, art. 487, II; LC/MT no 04/1990, art. 152; CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.163.924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.05.2023; STJ, RMS 32.641/DF, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.11.2011; STJ, HC 524.396/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rogério Neves Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança de Vencimentos no 1026280-45.2024.8.11.0041, acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a prescrição do direito de ação do autor e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (id. 334567394).

Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com cobrança de vencimentos contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da decisão do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que indeferiu seu pedido de pagamento de vencimentos referentes ao período de junho/2015 a janeiro/2019, bem como a condenação do requerido ao pagamento das verbas salariais correspondentes ao referido período.

Em sua petição inicial, o autor narrou que foi servidor do Poder Judiciário entre 1990 e 2015, quando foi demitido de seu cargo em razão de decisão em processo penal. Posteriormente, houve o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, o que ensejou sua reintegração ao cargo original. Contudo, ao reintegrá-lo, o Tribunal de Justiça, por meio do Ato no 1046/2018, determinou que os efeitos financeiros seriam contados somente a partir da data do efetivo retorno ao serviço.

Afirmou que procurou receber administrativamente os valores que entendia devidos através do processo CIA no 0736775-92.2018.8.11.0055, mas sua pretensão foi negada, com decisão transitada em julgado em 09/07/2019. Sustentou que, com a prescrição da pretensão punitiva verificada no processo penal, a pena se apaga e todos seus consectários legais e acessórios, inclusive a demissão, razão pela qual teria direito a receber seus vencimentos de forma normal no período em que esteve afastado.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, arguiu preliminarmente a prescrição de fundo de direito. No mérito, sustentou que o autor foi demitido em 08/06/2015 em decorrência de condenação criminal, sendo que a posterior extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa não teria aptidão para invalidar o ato de demissão anteriormente efetivado de forma válida e eficaz. Destacou ainda que ao autor foi imposta a perda da função pública nos autos da Ação Civil Pública no 2684-71.2005.8.11.0055, com trânsito em julgado em 29/06/2017, anterior ao trânsito em julgado da decisão criminal que reconheceu a prescrição (20/12/2017).

O Tribunal de Justiça, em resposta ao ofício expedido pelo Juízo, prestou informações detalhadas sobre a vida funcional do autor, confirmando as diversas interrupções e retomadas de seu vínculo com o Poder Judiciário.

Na sentença recorrida, o magistrado acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição do direito de ação do autor. Considerou que o pedido administrativo do autor foi indeferido com decisão transitada em julgado em 09/07/2019, e que a partir desta data voltou a correr o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, ou seja, por 2 anos e 6 meses, encerrando-se em 08/01/2022. Como a ação foi ajuizada apenas em 22/06/2024, entendeu configurada a prescrição do direito de ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois não considerou adequadamente a natureza do ato administrativo que originou a controvérsia. Argumenta que a demissão, posteriormente desconstituída pela extinção da punibilidade, configura um ato nulo desde a sua origem, e que a nulidade impede que o prazo prescricional comece a fluir. Defende a imprescritibilidade da ação que visa à declaração de nulidade de ato administrativo e que a extinção da punibilidade por prescrição implica o reconhecimento de que o Estado perdeu o direito de punir, devendo todos os efeitos decorrentes daquela punição serem desfeitos.

Aduz, ainda, que a pretensão não se limita a uma simples cobrança de valores, mas sim à declaração de nulidade de um ato administrativo que lhe causou prejuízos irreparáveis.

Em consequência, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição declarada, reconhecendo a nulidade do ato administrativo e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos vencimentos devidos no período compreendido entre junho de 2015 e janeiro de 2019 (id. 334567395).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o apelante se limita a reiterar argumentos já enfrentados e corretamente afastados pela sentença recorrida. Defende que a controvérsia não diz respeito à validade do ato de reintegração, mas sim ao período de inatividade durante o qual o servidor esteve afastado em decorrência de demissão regularmente decretada, tratando-se de pretensão de natureza patrimonial sujeita à prescrição quinquenal. Argumenta, ainda, que a extinção da punibilidade não equivale à absolvição e não elimina os efeitos administrativos válidos decorrentes da condenação anterior, especialmente quando houve também decisão autônoma de perda da função pública em ação civil por improbidade administrativa com trânsito em julgado anterior (id. 334567397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, entendeu não haver interesse público que justificasse sua intervenção, por se tratar de direito individual patrimonial e disponível, devolvendo os autos sem adentrar no mérito da causa (id. 337753364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da controvérsia.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se a pretensão do autor está ou não fulminada pela prescrição, considerando a natureza da ação proposta e os efeitos da extinção da punibilidade penal sobre o ato administrativo de demissão.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade ou não da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 à pretensão do autor de receber vencimentos relativos ao período em que esteve afastado de seu cargo (junho/2015 a janeiro/2019) em razão de demissão posteriormente seguida de reintegração ao cargo público.

O apelante sustenta que sua pretensão seria imprescritível por se tratar de ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Argumenta que a demissão, posteriormente desconstituída pela extinção da punibilidade penal por prescrição, configuraria ato nulo desde a origem, e que a nulidade impediria o início da contagem do prazo prescricional.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Ocorre que a ação ajuizada pelo ora apelante, embora formalmente intitulada como
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com cobrança de vencimentos
, possui como objetivo principal e efetivo a obtenção de
efeitos patrimoniais
, consubstanciados no recebimento dos vencimentos relativos ao período em que permaneceu afastado do cargo.

Com efeito, ao se analisar a petição inicial da demanda, verifica-se que nela o recorrente não postulou a declaração de nulidade do Ato no 655/2015-DRH, datado de 08/06/2015, que o demitiu do serviço público em razão de condenação criminal, ou do
Ato no 1.046/2018-DRH, de 28/11/2018
, que determinou a sua reintegração ao serviço público
“com efeitos funcionais e financeiros contados da data do efetivo retorno ao serviço”
(id. 334567379, p. 5). Sua pretensão, na realidade, dirigiu-se contra a decisão do
Conselho da Magistratura
que, no CIA 0014202-38.2019.8.11.0000, indeferiu o pedido de que os efeitos patrimoniais do Ato
no 1.046/2018-DRH
fossem retroativos à sua demissão, bem como que fosse autorizada a sua permanência na Comarca de Tangará da Serra (id. 334567373).

Ora, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente do nome dado à ação, o que importa para fins de verificação da prescrição é a natureza da pretensão deduzida. No caso em análise, a pretensão é nitidamente de natureza patrimonial, estando, portanto, sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim dispõe:

"Art. 1o
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".
Destaquei.

Ademais, não se sustenta a tese de imprescritibilidade da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no caso concreto, ao fundamento de que, sendo nulo o ato que demitiu o recorrente do serviço público, não correria o prazo prescricional. Isso porque este não foi declarado nulo por qualquer decisão judicial ou administrativa. O que ocorreu foi a extinção da punibilidade no âmbito penal por prescrição, seguida de reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

A extinção da punibilidade pela prescrição não equivale à absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses em que haveria repercussão automática na esfera administrativa. A prescrição é causa extintiva da punibilidade que impede o Estado de aplicar a sanção penal, mas não desconstitui o fato típico nem afasta necessariamente os efeitos administrativos já produzidos por atos válidos à época de sua edição, e isto porque as instâncias penal e administrativa são independentes, conforme dispõe o art. 152 da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso):

"Art. 152. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si"
.

A única hipótese em que a decisão penal vincula necessariamente a administrativa é quando há absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso em análise, em que houve extinção da punibilidade pela prescrição.

A propósito, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
. Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/10/2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 9/10/2006" (RMS 32.641/DF, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 8/11/2011, DJe 11/11/2011.) (RMS 45.897/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Tuema, julgado em 9/6/2016, DJe 17/6/2016)"
. (HC n. 524.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 22/10/2019.) Realcei.

In casu
, é importante destacar que o autor foi demitido em 14/06/2015 por meio do Ato no 655/2015-DRH, em razão de condenação criminal. Posteriormente, em 20/12/2017, transitou em julgado a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no Agravo em Execução Penal no 101944/2017. Em 01/02/2019, o autor foi reintegrado ao cargo por meio do Ato no 1046/2018-DRH, publicado em 12/12/2018, o qual expressamente determinou que os efeitos financeiros seriam contados a partir da data do efetivo retorno ao serviço.

Inconformado com a limitação dos efeitos financeiros fixados no ato de reintegração, o autor formulou pedido na esfera administrativa, o qual foi indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Referida decisão foi posteriormente mantida, em grau recursal, pelo Conselho da Magistratura, tendo o respectivo decisum transitado em julgado em
09/07/2019
.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a partir do indeferimento pelo Conselho da Magistratura, voltou a correr o prazo prescricional – iniciado com a publicação, em 12/12/2018, do ato de reintegração do recorrente com efeitos financeiros não retroativos –, que havia sido interrompido pelo requerimento administrativo. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932,
"A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo"
.

Assim, considerando que o prazo prescricional original era de 5 anos, após a interrupção, passou a ser de 2 anos e 6 meses, contados a partir de 09/07/2019 (data do trânsito em julgado da decisão administrativa), encerrando-se em
08/01/2022
ou,

numa hipótese mais favorável ao autor – à luz da parte final da Súmula 383/STF (
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”
) –, em
12/12/2023
. Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em
22/06/2024
, quando já escoado, em qualquer dos cenários, o lapso prescricional aplicável, restando, portanto, configurada a prescrição do direito de ação do autor.

De todo modo, ainda que se pudesse acatar tese do recorrente de que o ato que o demitiu é nulo – o que se diz apenas por amor ao debate – também não se poderia falar em imprescritibilidade, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão relacionada à reintegração do servidor público prescreve, de acordo com o Decreto no 20.910/32, em cinco anos, contados do ato que o excluiu do serviço público,
ainda que este seja considerado nulo
.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público,
ainda que o ato seja nulo
.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932.

1. (...).

2.
O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público,
ainda que o ato seja nulo
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Grifei.

No caso em análise, como visto, o ato de reintegração (Ato no 1046/2018-DRH) foi publicado em 12/12/2018, expressamente limitando os efeitos financeiros à data do efetivo retorno ao serviço. A partir desse momento, surgiu para o autor a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens relativas ao período de afastamento. O pedido administrativo foi indeferido com decisão transitada em julgado em 09/07/2019, interrompendo a prescrição quinquenal, que voltou a correr pela metade do prazo (2 anos e 6 meses), encerrando-se em 08/01/2022 (ou 12/12/2023, à luz da Súmula 383/STF). A ação, todavia, foi ajuizada apenas em 22/06/2024, restando configurada a prescrição.

Por fim, é importante destacar que, conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, o ora apelante também foi condenado à perda da função pública nos autos da Ação Civil Pública no 2684-71.2005.8.11.0055, com trânsito em julgado em 29/06/2017, ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão criminal que reconheceu a prescrição punitiva (20/12/2017). Esse fato enfraquece ainda mais a tese de nulidade do ato de demissão e de imprescritibilidade sustentada pelo apelante.

Assim, não há como afastar a prescrição reconhecida na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação do autor-apelante e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026